Tribunal: TJBA
Processo: 0503239-62.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503239-62.2018.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ACOMPANHADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SENTENÇA QUE IMPÔS ÔNUS SUCUMBENCIAL AO APELANTE. ACÓRDÃO SUPRIMIU OS HONORÁRIOS E ADOTOU ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PREVISTO NO ARTIGO 1.030, II, DO CPC. IMPOSIÇÃO DE VERBA HONORÁRIA CONTRA O ENTE ESTATAL. PACIFICAÇÃO DA MATÉRIA PELO STF SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. REFORMA DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. DESPROVIMENTO DO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. 1. O acórdão revisitado diverge da orientação do Supremo Tribunal Federal ao julgar RE 1140005/RJ, Tema 1002, apenas em relação à análise da fixação da verba honorária de sucumbência em relação ao Estado da Bahia quando litiga contra a Defensoria Pública Estadual. 2. No julgamento do aludido Recurso Extraordinário restou consignada a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” 3. Necessidade de adequação do julgado ao entendimento acima mencionado para, em juízo positivo de Retratação, rever o julgamento anterior e desprover o Apelo, de forma a manter a sentença que impôs honorários de sucumbência ao Estado da Bahia, determinado que o valor fixado pelo a quo seja destinado exclusivamente ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia – FAJDPE/BA. Juízo de retratação positivo. Apelo revisto e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL Nº 0503239-62.2018.8.05.0113. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, EM JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO, à unanimidade, realizar a adequação do julgado anteriormente proferido e negar PROVIMENTO ao apelo do ESTADO DA BAHIA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA